Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727899-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE AGRAVADO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, SANDRA FARAJ CAVALCANTE, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA (autos no 0720577-85.2020.8.07.0001), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar que a ré, no prazo de 10 (dez) dias contados da citação/intimação, apresente todos os dados cadastrais do responsável pelo sítio eletrônico descrito na inicial, então sob seu domínio. Alega a autora agravante que, em 23/06/2020, foi identificada postagem no Facebook com o título “Sandra Faraj e seu marido Coronel João Batista Cavalcante Júnior jogando a sujeira debaixo do tapete”, em link que direciona o leitor para site hospedado pela ré, denominado “De Olho no Poder”. Afirma que, embora a página eletrônica possua mais de 31 mil seguidores, não identifica a pessoa responsável pelo conteúdo publicado, e que o domínio tem um serviço de privacidade que bloqueia as informações pessoais de quem efetuou o registro, sendo possível constatar que o site está hospedado no serviço www.hostgator.com.br, fornecido pela ré. Sustenta ser nítido o caráter ofensivo e sensacionalista da reportagem, detendo a autora agravante o direito de buscar judicialmente a cessação da ofensa e a reparação dos danos causados à sua honra e à imagem. Assevera que o texto publicado faz referência a “constantes escândalos de corrupção” envolvendo a autora agravante, os quais jamais foram demonstrados, além de sugerir que o áudio ali constante teria relação com episódio envolvendo a agência de publicidade Net Pub Serviços de Comunicação e Tecnologia Ltda-ME, que, em 2017, denunciou a autora agravante, então Deputada Distrital, por supostamente ter embolsado o valor dos serviços que foram pagos com verba indenizatória da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acrescenta ter ajuizado a demanda principal requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré retire imediatamente de sua plataforma a postagem, bem como forneça a íntegra dos dados cadastrais e pessoais dos administradores da página. Aduz que o magistrado a quo deferiu apenas parte do pedido, tão somente para determinar a apresentação dos dados cadastrais do responsável pelo sítio eletrônico sob seu domínio. Entende que a decisão interlocutória merece reforma para deferir também a retirada imediata do conteúdo ofensivo, acrescentando que outras duas ações anteriormente propostas contra o Facebook e contra o Google tiveram suas liminares deferidas. Afirma que a página hospedada pela ré associou o nome da autora agravante a uma conduta criminosa sem apresentar o contexto das conversas veiculadas ou os fatos que sustentariam as alegações, e que tampouco a agravante foi procurada para apresentar sua versão. Acrescenta que a publicação se deu apenas um dia depois deste TJDFT confirmar a sentença desfavorável à empresa Net Pub, na qual se comprovou o pagamento dos serviços prestados e se afastou a mentirosa acusação de que a autora teria embolsado a verba indenizatória. Defende ser necessário diferenciar o exercício do direito constitucional à informação e o seu limite quando há ofensa à honra da pessoa, argumentando que o STF possui entendimento no sentido de ser absolutamente vedado o anonimato, considerado o único motivo determinante para a retirada compulsória de notícia de veículo de comunicação. Sustenta que a responsabilização civil deverá recair preponderantemente sobre a pessoa responsável pelo conteúdo ofensivo, mas que, na espécie, a página hospedada na plataforma da ré não contém nenhuma informação sobre o responsável, prevendo a Lei 12.965/2014 a retirada do conteúdo e a disponibilização dos dados do responsável. Acrescenta que, até 01/07/2020, a postagem já contava com mais de 200 comentários ecoando as falsas acusações contra a honra e a imagem da autora, restando demonstrado o caráter ilícito da publicação. Alega, ainda, ser injustificável o indeferimento do pedido de decretação de segredo de justiça, o qual se funda na possibilidade de o ofensor, ao tomar conhecimento da demanda, excluir sua conta e requerer a eliminação de seus dados cadastrais, comprometendo o resultado útil do processo. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar que a ré retire imediatamente de sua plataforma o inteiro teor da postagem de 23/06/2020, às 14h22min, intitulada “Sandra Faraj e seu marido Coronel João Batista Cavalcante Júnior jogando a sujeira debaixo do tapete”, publicada na página “De Olho no Poder” (https://deolhonopoder.com/sandra-faraj-eseu-maridocoronel- joao-batista-cavalcante-junior-jogando-asujeira-em-baixo-dotapete/), bem como para que forneça a íntegra dos dados cadastrais e pessoais do(s) administrador(es) da página, sob pena de multa diária, a ser arbitrada nos termos do art. 536 do CPC. Requer, ainda, a decretação do segredo de justiça tanto na origem quanto no presente agravo, a fim de preservar a intimidade da autora e evitar o risco de superveniente inutilidade do provimento jurisdicional. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal para retirada imediata da postagem intitulada “Sandra Faraj e seu marido Coronel João Batista Cavalcante Júnior jogando a sujeira debaixo do tapete”, constata-se que a autora agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Com efeito, as razões recursais cingem-se à necessidade de reforma da decisão e à responsabilidade civil da ré agravada quanto à retirada do conteúdo considerado ofensivo e quanto à identificação da fonte. Tais questões conformam o mérito do agravo e deverão ser dirimidas no momento procedimental oportuno pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Quanto ao pedido de decretação de segredo de justiça, não se tem por comprovada a verossimilhança das alegações. Prima facie, as informações contidas na ação principal e neste recurso não fazem alusão à intimidade ou à vida privada da autora, nem tampouco se enquadram nas hipóteses do artigo 189 do CPC, que assim dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” Igualmente, não há comprovação, de plano, de que a não decretação do segredo de justiça acarretará risco ao resultado útil do processo, considerando que a autora se limitou a alegar, genericamente e sem fundada suspeita, que o responsável pela publicação ofensiva pode vir a tomar conhecimento da lide e obstaculizar o acesso às informações sobre sua identidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Desnecessária a intimação do réu agravado para contrarrazões, tendo em vista que ainda não foi citado na demanda principal. Intime-se o agravante. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora